Tribunal: TJDFT
Processo: 0712931-30.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0712931-30.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: NEUSANGELA MUNIZ FRANCO RECORRIDO: GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguintes: “CIVIL. IMPRENSA – VEÍCULAÇÃO DE REPORTAGEM EM TV ABERTA – REPRODUÇÃO DE RELATOS E INFORMAÇÕES SOBRE TRANSTORNOS CAUSADOS POR OBRA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO. 1. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC pode ser afastada quando do contexto do processo se chegueà conclusão diversa. Ao contrário, a impugnação ao benefício da gratuidade de justiça ser acompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. O documento de ID Num. 32545037 - Pág. 1 não se presta a este fim. Nesse cenário, é medida de justiça o deferimento dagratuidadede justiça à recorrente porque não se infirmou por qualquer prova nos autos a hipossuficiência declarada.PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. 2. Na vigente ordem democrática constitucional, é assegurado ao cidadão o direito à informação (art. 5o, inciso XIV) e aos órgãos de imprensa a liberdade de expressão, sem qualquer “... embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social ...” (art. 220, § 1o), “assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente” da violação da intimidade e à vida privada (art. 5o, inciso X), todos da Constituição da República. 3. No caso em exame, a autora formulou pedido de indenização por danos morais, ao argumento de que a requerida transbordou os limites de informar quando veiculou sua imagem “em situação vexatória e sem qualquer tarja que pudesse cobrir a sua imagem e de seus bens, configurando por si uma ofensa ao direito da personalidade” 4. Pelo que se extrai do vídeo da matéria jornalística objeto desse processo (ID 32544404), a publicação não apresenta elementos capazes de afetar ou atingir a honra da autora nem para violar a intimidade ou a vida privada, limitando-se a reportar ocorrência relacionada com os problemas decorrentes da chuva e de obras públicas realizadas em via também pública em Vicente Pires. 5. Examinando matéria idêntica, o a Egrégia Primeira turma do TJDFT afirmou que “a transmissão de informações enseja a difusão de ideias/debates, possibilitando à sociedade, como destinatária da informação, o exercício do juízo crítico e a formação de opinião. Além disso, também se preocupou a CF em resguardar a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, garantindo, em caso de violação, a correspondente indenização por danos morais e materiais, bem como o direito de resposta (CF, art. 5o, V e X). Evidenciada colisão entre esses direitos constitucionais, cabe ao julgador ponderar os interesses em conflito e dar prevalência àquele que segundo as circunstâncias jurídicas e fáticas for mais justo, mediante a utilização da proporcionalidade.” (Acórdão n.942501, 20150110791394APC, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2016, Publicado no DJE: 31/05/2016. Pág.: 214-233) 6. De fato, a reportagem objeto desse processo limitou-se a dar conhecimento ao público das consequências danosas de obra pública para os moradores da região, inclusive para a própria autora, que no trecho questionado da reportagem, aparece (por cerca de 20 segundos) tentando desatolar seu automóvel na dita rua em que as obras estão em andamento. Evidencia-se, que a reportagem não ultrapassou os limites legais e constitucionais da liberdade de imprensa, inexistindo qualquer abuso, tratando-se, tão somente, de veiculação de informações. 7. As consequências da dimensão subjetiva do autor: o ter sentido ofendido o seu direito àimagem; o ter sentido atingida a sua honra pelo fato de a divulgação da matéria ter chegado ao seu campo da vida social (recebimento de mensagens e telefonemas) são consequências da ordem da vida que não autorizam, por si só, a pretendida indenização pordanosmorais. 8. Isto posto, reputo inexistente o dano moral e mantenho a sentença. 9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO. 10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do NCPC.” A recorrente aponta violação ao artigo 5°, incisos V e X da Constituição Federal, a par da alegação de que a requerida expôs a autora em situação humilhante, sem autorização, invadindo sua privacidade. Aduz que a exposição violou direitos fundamentais da recorrente, causando danos passíveis de serem indenizados. Sustenta a existência de repercussão geral. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, em razão da parte recorrente ser beneficiária da Justiça Gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE no 739.382/RG (Tema 657), assentou que não possuem repercussão geral as controvérsias que dizem respeito à configuração ou não da responsabilidade civil por dano à imagem ou à honra, haja vista o deslinde da questão não ultrapassar o interesse subjetivo das partes e prescindir o revolvimento das circunstâncias fáticas. Confira-se: “Recurso Extraordinário com agravo. 2. Dano moral. 3. Liberdade de expressão. 4.Crítica contundente. 5. Discussão não ultrapassa o interesse subjetivo das partes. 6. Não compete ao Supremo Tribunal Federal revolver a matéria fática para verificar a ocorrência de dano à imagem ou à honra, a não ser em situações excepcionais, nas quais se verifique esvaziamento do direito a imagem e, portanto, ofensa constitucional direta. 7. Ausência de repercussão geral da questão suscitada. 8. Recurso extraordinário não conhecido.” III – Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 5 de maio de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito